Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão a qual, acertadamente, concedeu em parte a tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados realizados na folha de pagamento do agravado/autor a 30% da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios. 1.1. Em suas razões, o agravante/réu pede a reforma da decisão agravada para obstar a limitação imposta.
2. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.1. Na origem, o agravado alega ter contraído diversos empréstimos bancários, alguns na forma de consignados e outros créditos pessoais e que os descontos estão ocorrendo diretamente em seu salário, totalizando mais de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos seus rendimentos. Assim, requereu a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.
3. No caso, a soma dos empréstimos consignados em folha de pagamento representa 48,94% dos rendimentos líquidos do agravado, ultrapassando, assim, o percentual previsto no parágrafo único do art. 2o da Lei no 14.509/2022, o qual dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento.
4. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, § 2o, do art. 116. 4.1. Ocorre que o CDC e o CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
5. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 5.1. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado no 23 do Conselho da Justiça Federal – CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal – CF), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 5.2. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 5.3. Precedente: “[...] o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp no 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 17/9/2013). 5.4. Precedente deste TJDFT: “[...] 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020).
6. Presentes os requisitos para concessão em parte da tutela provisória de urgência vindicada pelo agravado no feito de origem, tem-se que a decisão deve ser mantida. 6.1. Não se aplica ao caso o disposto no art. 300, § 3o, do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 6.2. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, porquanto, na hipótese de improcedência da pretensão inicial do agravado, poderá a agravante adotar as medidas cabíveis para materializar seu direito.
7. Recurso improvido.